Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de decadência por aplicação do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor quando o autor da ação não pretende reclamar por vícios aparentes ou ocultos do produto ou do serviço, mas sim, insurgir-se contra cláusulas contratuais abusivas. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA.
2. Quando do julgamento do Recurso Especial pelo rito do Recurso Repetitivo o e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1578553 / SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, publicado no DJe em 06/12/2018), fixou a tese da “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
3. In casu, narrou a parte autora que celebrou contrato de financiamento em 04/12/2019, ocasião em que lhe foi cobrada “Tarifa de avaliação de bem” (R$ 180,00), Tarifa de Registro de Contrato (R$ 370,00) e Seguro prestamista (R$ 1.368,00 e R$ 1.452,91, no aditivo de renegociação do financiamento). Reputou indevidas tais cobranças, razão porque ajuizou esta ação em que pede a declaração de nulidade das cláusulas respectivas, bem como a devolução em dobro das quantias.
4. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e deferiu apenas a repetição simples da Tarifa de Registro de Contrato e do seguro prestamista. Merece parcial reparo a sentença.
5. Correta a determinação de restituição da quantia referente ao Registro de Contrato (R$ 370,00), uma vez que a ré não provou tenha efetivamente utilizado tal quantia para aquele fim. Igualmente acertada a determinação para restituição simples, uma vez que derivou de previsão em cláusula contratual, não havendo se falar em irregularidade da cobrança a ensejar a repetição em dobro.
6. Também em tese fixada em outro Recurso Repetitivo daquela mesma corte (REsp 1639320 / SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, publicado no DJe em 17/12/2018), consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Assim, a contrario sensu, demonstrada a livre contratação do seguro não há espaço para a sua impugnação, como ilustram os documentos de ID Num. 24314057 - Pág. 1 e ID Num. 24314058 - Pág. 1.
7. Ainda relativamente à contratação do seguro, também não prospera a alegação de venda casada, uma vez que a simples realização de dois negócios jurídicos não caracteriza venda casada (CDC, art. 39, I), uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, sem nexo ou causa razoável, o que não restou evidenciado no caso em comento.
8. Finalmente, dada a própria natureza do contrato de seguro, como a parte gozou da cobertura securitária desde a contratação até a postulação da nulidade, trata-se de contrato exaurido no seu objeto e, portanto, não há lugar para rescisão com restituição de quantia.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e excluir da condenação o ressarcimento da quantia de R$ 2.821,41, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.